Tribunal: TJDFT
Processo: 0703130-23.2021.8.07.0010
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-20

Ementa:
PENAL. VIAS DE FATO. CONDUTA PRATICADA EM MERCADO NA PRESENÇA DE MUITAS PESSOAS. NEGATIVA DE AUTORIA DO ACUSADO. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE NÃO PRESENCIOU OS FATOS. REQUISIÇÃO DE VÍDEO NÃO ATENDIDA PELO MERCADO. PROVA INSUFICIENTE. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RÉU ABSOLVIDO.
1. A condenação do réu deve estar amparada em provas submetidas ao contraditório judicial que conduzam à certeza quanto à prática da conduta delituosa.
2. Se a conduta narrada na denúncia que em tese caracteriza a contravenção de vias de fato foi praticada próximo aos caixas do mercado, na presença de outras pessoas – empregados e clientes do estabelecimento -, a palavra isolada das duas vítimas (empregados do mercado) e os depoimentos dos policiais que comparecem ao local após o fato, mas não viram as supostas agressões (limitando-se a relatar o que ouviu as vítimas dizer) não constituem provas suficientes para o decreto condenatório.
3. A inércia do acusado em fornecer vídeo que a mãe teria recebido de uma conhecida que trabalha no local não pode ser avaliado em seu prejuízo, uma vez que o ônus da prova quanto à materialidade e autoria do delito é da acusação. Do mesmo modo, a inércia do mercado (do qual as vítimas são empregadas) em fornecer as imagens do sistema de segurança reforça a conclusão de que não foram produzidas as provas disponíveis à acusação e que poderiam esclarecer os fatos.
4. Se o delito não foi praticado na clandestinidade, sendo amplas as possibilidades probatórias (testemunhas presenciais e vídeo do evento), a palavra isolada das vítimas e de testemunha indireta não pode sustentar a condenação, prevalecendo a máxima in dúbio pro reo.
5. Recurso conhecido e provido para absolver o réu.